Tribunal: TJMT
Processo: 0033477-59.2010.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033477-59.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGRIPINO PAULO DA SILVA - CPF: 111.132.431-04 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. MARCO TEMPORAL. A PARTIR DO RESGATE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia.

No caso, verifica-se a necessidade de explicitar que a atualização monetária plena das contribuições vertidas pelos participantes ao regime de previdência privada complementar somente se impõe quando há o seu desligamento do sistema. Omissão reconhecida e suprida, sem alteração do resultado do julgamento.

“A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a Súmula nº 289/STJ aplica-se somente nos casos em que há o desligamento (rompimento definitivo do vínculo contratual) do participante com a entidade de previdência privada, a exemplo do resgate da reserva de poupança, ou seja, não incide nas hipóteses de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no recebimento da aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios.”
(...).” (AgInt nos EREsp n. 1.082.463/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1/2/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
264041250, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

266009750
), alega ocorrência de omissão, vez que é preciso consignar no acórdão que há necessidade do desligamento do plano para que haja a correção deferida. Menciona o Regulamento do Plano de Benefício Definido do Postalis, cujo artigo 112 prevê que o participante somente faz jus à reserva de poupança após a rescisão do vínculo funcional com a patrocinadora. Requer provimento para sanar a omissão e determinar que a correção somente incida em caso de resgate da reserva pelo embargado.

Contrarrazões sob ID. 267310781.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega o embargante que o embargado ainda se encontra ativo e não resgatou sua reserva, condição essencial para que os expurgos inflacionários sejam aplicados.

Nesse espeque, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, quando não há desligamento do plano, não há falar em incidência de correção monetária, com acréscimo dos expurgos inflacionários, conforme extrai-se do julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 289/STJ. INAPLICABILIDADE.
RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍNCULO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a Súmula nº 289/STJ aplica-se somente nos casos em que há o desligamento (rompimento definitivo do vínculo contratual) do participante com a entidade de previdência privada, a exemplo do resgate da reserva de poupança, ou seja, não incide nas hipóteses de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no recebimento da aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios.
2. (...).” (AgInt nos EREsp n. 1.082.463/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1/2/2019.) (g.n).

Ante o exposto
, reconheço a omissão apontada e
ACOLHO
os embargos de declaração para integrar o julgado, com a finalidade de esclarecer que a atualização monetária plena das contribuições vertidas pelos participantes ao sistema de previdência privada complementar somente se impõe quando há o seu desligamento do referido sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025